Tribunal: STJ
Processo: 0002541-45.2022.8.25.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160266 - SE(2026/0027465-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVADO
: BERLANGE RIBEIRO DE GOES
ADVOGADOS
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
AGRAVADO
: SANDRA CRUZ SANTOS
ADVOGADO
: SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR - SE001538
AGRAVANTE
: RAIMUNDO DE JESUS
ADVOGADOS
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e248fe81-c1ae-4fd9-a54d-c0957b8cbaca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160266 - SE(2026/0027465-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVADO
: BERLANGE RIBEIRO DE GOES
ADVOGADOS
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
AGRAVADO
: SANDRA CRUZ SANTOS
ADVOGADO
: SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR - SE001538
AGRAVANTE
: RAIMUNDO DE JESUS
ADVOGADOS
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por RAIMUNDO DE JESUS contra decisão que não
admitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, apresentado
em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO VINCULADA A
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO CELEBRADO ENTRE A
OPOENTE E UM DOS OPOSTOS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DO SEGUNDO OPOSTO (Raimundo de Jesus) – ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO SEGUNDO OPOSTO – INDICAÇÃO
DE OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO -
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO
NO

DO
CPC
–

ART.
684
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO PRIMEIRO OPOSTO (Berlange
Ribeiro de Goes), A AÇÃO DE OPOSIÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR
CONTRA O SEGUNDO OPOSTO (Raimundo de Jesus) – NULIDADE NÃO
CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 238, 239, 280,
684 e 685 do Código de Processo Civil, afirmando isto: (I) "A determinação de citação
Documento eletrônico VDA56582208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:04:14
Código de Controle do Documento: 57d4c2aa-d90b-4152-a119-7b86cda55968

posterior, feita na decisão homologatória, não tem o condão de sanar a nulidade já instalada,
pois os atos decisórios praticados antes da citação válida são nulos de pleno direito (Art. 280
CPC). A citação tardia transformou o direito de defesa do Recorrente em um 'mero simulacro"
(fls. 257-258); (II) "O TJSE, ao validar a decisão que homologou o acordo sem a prévia citação
de Raimundo, violou os preceitos de citação válida (Arts. 238, 239, CPC) e, consequentemente,
o devido processo legal, mesmo que a intenção fosse aplicar o
CPC. A aplicação do
Art. 684
(fl. 258)
não pode convalidar uma nulidade absoluta por falta de citação"
Art. 684
.
Contrarrazões às fls. 261-273.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo interposto pelo RAIMUNDO DE JESUS desafiando decisão
proferida pelo col. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que não admitiu o recurso especial,
sob o fundamento de incidência das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
No caso, o recurso não merece sequer conhecimento.
Observa-se que o agravo previsto no
do
tem por objetivo o
art. 1.042
CPC/2015
processamento do recurso especial inadmitido pela Corte de origem.
Assim, é imperioso que, nas razões recursais, o agravante demonstre expressamente
o desacerto da decisão agravada.
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de impugnar a
incidência da Súmula 83 desta Corte. Apesar de citar genericamente o referido óbice, deixou de
trazer qualquer precedente apto a infirmar a divergência a respeito do tema.
Assim, para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial,
é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA56582208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:04:14
Código de Controle do Documento: 57d4c2aa-d90b-4152-a119-7b86cda55968

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
, que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei 12.322/2010
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
,
art. 544,
CPC/1973
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
6/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
, ocasião na
EREsp 1.424.404/SP
qual se consignou que o
do
, que prevê que "
art. 1.002
CPC/2015
A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
"
, Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida (EREsp 1.424.404/SP
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
SALOMÃO
20/10/2021,
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA56582208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:04:14
Código de Controle do Documento: 57d4c2aa-d90b-4152-a119-7b86cda55968

Incide, portanto, na hipótese, o
III, do
, que permite ao
art. 932,
CPC/2015
Relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço
art. 253,
do agravo em recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56582208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:04:14
Código de Controle do Documento: 57d4c2aa-d90b-4152-a119-7b86cda55968

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.160.266 / SE
Número Registro: 2026/0027465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025414520228250072 202283001834 202413600753 202500718596 25414520228250072
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: BERLANGE RIBEIRO DE GOES
ADVOGADOS : CANDIDO DORTAS DE ARAUJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
AGRAVADO
: SANDRA CRUZ SANTOS
ADVOGADO
: SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR - SE001538
AGRAVANTE : RAIMUNDO DE JESUS
ADVOGADOS : DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: a9ef0f03-ef8f-4706-828f-07d719724382

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: a9ef0f03-ef8f-4706-828f-07d719724382